Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR. CHARGEBACK NÃO INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença — com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva — formulado em contrarrazões.
2. "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).
3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado.
4. Na hipótese, a parte autora alega que sofreu cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito vinculado ao banco requerido. Argumenta que as cobranças são relativas a contrato rescindido e defende que não deve ser obrigada a pagar ao banco os valores repassados à empresa credora.
5. Se os elementos de prova mostram que o chargeback não foi aberto em razão da ausência de apresentação dos documentos necessários pela parte autora (ID 64482111, pág. 24/30), merece respaldo a sentença que determinou que os requerentes paguem ao banco as parcelas já transferidas à empresa R. L. Piscinas.
6. Não se pode compensar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se os autores não instruíram adequadamente o pedido de chargeback de modo a evitar a cobrança das parcelas no cartão (apresentação de nota fiscal, contrato, recibo etc.), indevida a pretensão de reparação por danos morais. Mesmo porque o desacerto contratual, per se, não acarreta o dano moral. “o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido não analisado em sentença. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas ou honorários.